Tribunal: TJPA
Processo: 0804576-77.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804576-77.2023.8.14.0051

APELANTE: MARILZA BATISTA NEVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marilza Batista Neves contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a regularidade do contrato bancário firmado com o Banco Pan S.A. A agravante alega não ter celebrado a avença e sustenta a ocorrência de fraude, pleiteando a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade do contrato bancário; e (ii) estabelecer se há indícios suficientes para reconhecer a ocorrência de fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação ao apresentar contrato assinado digitalmente por biometria facial e geolocalização certificada, em

conformidade com precedentes desta Corte.

A inversão do ônus da prova no caso de alegação de fraude bancária não é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar a verossimilhança de sua tese, o que não ocorre nos autos.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a validade dos contratos eletrônicos firmados por biometria facial, sem necessidade de certificação digital.

O caso não apresenta elementos que evidenciem fraude, pois a biometria facial utilizada na contratação é compatível com o documento da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório ao apresentar contrato assinado por biometria facial e geolocalização certificada.

A inversão do ônus da prova não é absoluta e não exime a parte autora de demonstrar a verossimilhança da alegação de fraude.

Contratos eletrônicos firmados por biometria facial são válidos independentemente de certificação digital, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800529-30.2021.8.14.0116, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/02/2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816042-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 09/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARILZA BATISTA NEVES em face da decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a regularidade do contrato bancário firmado com o BANCO PAN S/A. A ementa foi prolatada nos seguintes termos:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AVENÇA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO AO APELO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A AVENÇA CONTRATUAL – CONTRATO ASSINADO COM BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE –
inversão do ônus da prova não é absoluta, nem isenta o autor de comprovar a verossimilhança da sua tese – REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

A decisão agravada assentou que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, utilizando-se de biometria facial e geolocalização certificada (ID nº 19369059).

Nas razões do Agravo Interno (ID 22489113), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática desconsiderou a existência de fraude bancária, alegando que o contrato não foi firmado por ela, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados, em dobro, além da reparação por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 22901111), arguindo a manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Entende-se que a decisão monocrática de ID nº.

22003291
, analisou todos os argumentos impugnados e proferiu decisão na esteira de entendimento esposado pelo E. STJ e por esta E. Corte.

O cerne da questão consiste em verificar se houve regularidade na contratação realizada por biometria facial, com geolocalização certificada.

Este signatário ratificou a regularidade, já reconhecida pelo Juízo primevo. Juntou-se decisão de ambas as Turmas de Direito Privado nesse sentido. Reitero:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO FIRMADO POR BIOMETRIA FACIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800529-30.2021.8.14.0116 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IDENTIFICAÇÃO DO NOME E ENDEREÇO DA PATRONA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEMANDADA NO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – BUSCA E APREENSÃO –

CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL – JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE ORIGEM QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Inadmissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento

1 – Não obstante,
de fato, não tenha havido a indicação expressa do nome e do endereço da advogada da parte autora na petição que interpôs o recurso, observa-se que a recorrente instruiu o Agravo com a cópia da procuração que foi outorgada pela instituição financeira a patrona dele no processo de referência, na qual constam o nome da causídica e o endereço dessa (ID.
11682231
).
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Decisão monocrática recorrida que cassou a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da ausência de juntada da via original do contrato, bem assim por não considerar válido o mecanismo de reconhecimento de validade do contrato digital apresentado pela instituição financeira, qual seja, biometria facial.

3 – Hipótese em que, e
fetivamente, o
contrato

eletrônico/digital
trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial como mecanismo de validação
, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP, não deixando dúvida de que o
contrato
foi firmado pela ora agravada.

4 –
Colendas Turmas de Direito Privado desta Egrégia Corte, passaram a perfilhar entendimento no sentido de que os contrato eletrônico/digital por biometria facial, são validos, mesmo que desprovidos de certificado digital.

5 –
Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, a demandada, ora agravada, poderia dela desistir no prazo legal de 07 (sete) dias, todavia, até o presente momento, não há indícios de que tenha utilizado essa faculdade.

6 – Desta forma, tem-se que a instituição financeira autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte requerida por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido

e

Provido

para reformando a Decisão Monocrática objurgada, julgar desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816042-61.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023) (grifos nossos).

Para ratificar a regularidade da contratação, colaciono outros julgados, desta Segunda Turma, no ano de 2024, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em contrato eletrônico assinado via biometria facial

II- A validade de contratos eletrônicos firmados por biometria facial é reconhecida. Na hipótese, efetivamente, o
contrato
eletrônico/digital trazido aos autos pelo banco agravante possui
biometria

facial
como mecanismo de validação, inclusive identificada por geolocalização e endereço de IP (id 10766974 – pág. 27), não deixando dúvidas de que o
contrato
foi firmado validamente pela ora agravante, nos termos do que tem decidido este Egrégio Tribunal.

IV- Demonstrando-se a validade da contratação, correta a decisão do magistrado de piso que concedeu a medida liminar de busca e apreensão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811903 66.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024) (grifos nossos).

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE POR BIOMETRIA FACIAL E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO
. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado digitalmente por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. A biometria facial da parte autora no contrato demonstra a contratação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815933-24.2022.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) (grifos nossos).

Ressalte-se que, com o objetivo de impugnar a monocrática, o agravante utilizou jurisprudência do TJSP (processo nº.
1042082- 68.2020.8.26.0506). Ao consultar o julgado, constatei que, neste caso, há prova nos autos de que o
empréstimo realizado por meio de “selfie” gerada do aparelho celular do
terceiro fraudador
”. Não é o caso dos autos, uma vez que é nítida a similitude da “selfie” com o documento anexado junto à contratação.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025